Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0703569-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Agravado(s) BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. 2. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora